Tribunal: STF
Processo: Rcl 37314
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Konigsberger Vannucchi Arquitetos Associados Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000791-75.2017.5.02.0033.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 7º do art. 879 da CLT.
    Sustenta-se que:
    “(...) no caso concreto foi invocado pela ora Reclamante a aplicação expressa do artigo 879, parágrafo 7º da Consolidação das Leis do Trabalho, o qual determina a observância, única e exclusivamente, da Taxa Referencial (TR) para fins de correção de débitos trabalhistas. 
    Ocorre que, em venerando acórdão, a Colenda 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, afastou a aplicação do mencionado Dispositivo Legal, fundamentando sua decisão em entendimento do Órgão Pleno do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que nada mencionada quanto a nova Norma. 
    Nesse aspecto, e observando os contornos fáticos acima destacados, resta clara a violação do princípio da Reserva do Plenário, prevista no artigo 97 da Carta Magna do Estado e na Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte. Isso porque, não existe em nosso ordenamento jurídico a figura da “não aplicação” de Lei sem declaração expressa de inconstitucionalidade da mesma.” (eDOC 1, p. 7)
    Requer-se assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação.
    Deferi liminar para suspender os efeitos da decisão atacada. (eDOC 20)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 27).
    Citado, o beneficiário Carlos Alberto Rezende Ribeiro de Almeida apresentou contestação requerendo a extinção da presente reclamação “em virtude da perda de seu objeto com o advento da Medida Provisória 905/2019, que fixou o IPCAE como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas” (eDOC 30).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO TST. INCIDÊNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. Não há violação da Súmula Vinculante 10 quando a decisão reclamada está em consonância com pronunciamento plenário do Tribunal Superior do Trabalho, que aplicou a ratio decidendi adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF para concluir pela incidência do IPCA-E como índice de atualização dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho (art. 949, parágrafo único, do CPC). Parecer pela improcedência do pedido.” (eDOC 33).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifesta nos seguintes termos:
    “A reclamada insurge-se contra a aplicação do índice IPCA-E para o cálculo da correção monetária, pretendendo a utilização da TR como índice de atualização dos créditos trabalhistas, nos termos do art. 879, § 7º da CLT.
    Antes de adentrar ao mérito, cabível algumas considerações.
    Em 14/8/2015, foi publicado v. acórdão proferido pelo Pleno do C. TST no processo TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 que, com amparo no v. acórdão proferido pelo E. STF referente às ADI's 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão ‘equivalentes à TRD’, contida no caput do artigo 39 da Lei n° 8.177/91 e definiu a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado nos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, sendo opostos embargos de declaração. 
    Em 19/12/2016 foi publicada a Tese Jurídica Prevalecente 23 deste TRT, que dispõe: ‘Índice de atualização monetária - Aplicação da TR. A TR continua sendo o índice aplicável para a atualização monetária dos débitos trabalhistas’. 
    Entretanto, em 20/3/2017 foi publicada o v. acórdão do C. TST com o julgamento dos embargos de declaração, aplicando a modulação dos efeitos da decisão embargada a partir de 25/03/15. 
    Assim, ocorreu a superação (overruling) da orientação firmada na Tese Jurídica Prevalecente 23 deste TRT, de forma que a correção monetária com base na TR subsistiu até 25/03/2015. 
    Para o período posterior, a aplicação da correção monetária deve observar o IPCA-E, por força do que dispõe o artigo 489 § 1º do CPC, adaptado ao processo do trabalho pelo art. 15, alínea ‘e’, da Instrução Normativa 39/2016 do C. TST, que estabelece a obrigatoriedade de se seguir precedente do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Devida, portanto, a correção monetária pela TR até 25/3/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/3/2015, conforme v. acórdão proferido pelo Pleno do C. TST no processo TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, exatamente como o entendimento exarado pelo MM. Juízo de 1º grau”. (eDOC 8, p. 7)
    No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a aplicação do IPCA para os fins de correção monetária de débito trabalhista, afasta a aplicação do § 7º do art. 879 da CLT, que tem a seguinte redação:
    “§7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991”.
    Cumpre destacar que o referido dispositivo foi introduzido na legislação trabalhista por meio da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ou seja, após o julgamento do acórdão proferido pelo Pleno do TST na Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5. 04.0231, utilizado como fundamento para a não aplicação do art. 879, § 7º, da CLT.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do § 7º do art. 879 da CLT, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Saliento ainda que a discussão acerca da constitucionalidade do § 7º do art. 879 da CLT é objeto das ADCs 58 e 59, nas quais não ocorreu suspensão liminar dos efeitos do referido dispositivo. Há, no entanto, previsão para julgamento das aludidas ações constitucionais na Sessão Plenária que ocorrerá em 14.5.2020, conforme calendário divulgado pela Presidência desta Corte.
    Por fim, quanto à alegação de perda de objeto suscitada pelo beneficiário em razão do advento da MP 905/2019, que alterou a legislação trabalhista para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas, verifico que a referida medida restou revogada, consoante publicação na edição extra do DOU de 20.4.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 879, § 7º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o teor da Súmula Vinculante 10.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente